Tribunal: TJMT
Processo: 1003603-07.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003603-07.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELISANDRO SANDRI - CPF: 909.835.560-91 (RECORRENTE), MAYARA DOMINGUES - CPF: 072.417.789-28 (ADVOGADO), SIDINEIA FATIMA MARTINS - CPF: 067.803.569-56 (RECORRIDO), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO), CAPITAL COMERCIAL ELETRONICA EIRELI - CNPJ: 28.744.529/0001-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARTE AUTORA QUE EMPREENDEU MANOBRA DE MARCHA RÉ SEM A DEVIDA CAUTELA –RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE PELO JUÍZO SINGULAR – INOBSERVÂNCIA PELAS PARTES DAS REGRAS DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 141762704,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial, bem como o pedido contraposto
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a responsabilidade dos recorridos/reclamados pelo acidente noticiado nos autos.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
21/12/2020
, por volta das 15h35min,
estava manobrando (dando ré) seu veículo
I/TOYOTA HILUX CD4X4, na cor prata, placa NJO-3609
, e ao entrar na Avenida das Acácias, avistou o veículo conduzido por
Sidineia Fatima Martins
se aproximando em alta velocidade, não dando tempo de frenagem, vindo a colidir na traseira de sua caminhonete
.

Assevera que o valor do conserto da caminhonete foi de
R$ 18.030,00 (dezoito mil e trinta reais),
gastos com exames e medicações para sua esposa, no valor de
R$ 1.735,34 (um mil e setecentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos)
, além de indenização por danos morais.

Os reclamados, em sede de contestação,
alegam que o reclamante ao adentrou na via preferencial sem a devida cautela quando dava ré em seu veículo, vindo a causar o acidente noticiado nos autos.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial, bem como o pedido contraposto
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
No caso, por força da prova documental produzida, forçoso reconhecer a responsabilidade da ré pelo acidente, bem como ainda a responsabilidade também do requerente, em culpa concorrente, evidenciando o nexo de causalidade entre a conduta da ré e do autor, porém não evidencio dano moral neste contexto, e não está devidamente comprovado o lucro cessante, tão pouco o pedido contraposto, tendo em vista que não vejo em um acidente de transito simplesmente com dano material, o dever de indenizar, já vista que não há relevante aspecto psicológico ou que proceda a dimensão da dignidade humana em conceito atípico, o fato isoladamente ocasiona mero aborrecimento apenas, ainda assim, não vejo por parte do reclamante e do reclamado obrigação quanto ao pagamento de danos materiais, a não ser o prejuízo a cada um nos seus próprios veiculos
.

Entendendo não ser procedente o dano moral e os lucros cessantes, e o pedido contraposto, suscita o dano material, caracterizado pelas provas carreadas aos autos, em culpa concorrente, haja vista a conduta do reclamante em não proceder manobra de forma segura, conforme fundamento supra citado, e a reclamada em conduzir veiculo em alta velocidade, ambos concorreram para o ato, neste sentido não há como aferir culpa, a não ser a cada um na mesma medida. (...)”
(grifei)

Pois bem, c
ompulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque,
o reclamante anexou aos autos o Boletim de Ocorrência de Trânsito no 2020.314451 (id. 141758247), constando a seguinte narrativa:

“(...) O CONDUTOR DO V1 NOS RELATOU QUE ESTAVA MANOBRANDO SEU VEICULO (DANDO RÉ), E QUE AO ENTRAR NA VIA DAS ACÁCIAS, AVISTOU O V2 SE APROXIMANDO EM ALTA VELOCIDADE NÃO DANDO TEMPO DE FRENAGEM VINDO A COLIDIR NA TRASEIRA DE SUA CAMINHONETE. A CONDUTORA DO V2 NOS INFORMOU QUE ESTAVA TRAFEGANDO COM SUA CAMINHONETE NA AVENIDA DAS ACÁCIAS SENTIDO CENTRO, E QUE AO SE APROXIMAR DO GANHA TEMPO NÃO AVISTOU QUE O V1 ESTAVA MANOBRANDO, VINDO A COLIDIR COM O MESMO. (...)”

Registre-se que o V1 se trata do veículo do autor, enquanto que o V2 se refere ao veículo dos reclamados.

No caso, não há se falar em ausência de culpa do reclamante pela ocorrência do acidente, uma vez que empreendeu manobra de marcha ré sem a devida cautela.

Nos termos do artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, deveria o reclamante dirigir
“com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ainda, o artigo 34 do mesmo diploma dispõe que “
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE MARCHA À RÉ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
.
É presumida a culpa do motorista que realiza manobra de marcha à ré sem os devidos cuidados, vindo a colidir com outro veículo que se encontra no local.
Danos materiais conforme o menor orçamento
. APELAÇÃO IMPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70074445081 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 21/02/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2018) (grifei)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUTOR ALEGA TER SOFRIDO ABALROAMENTO NA TRASEIRA DE SEU VEÍCULO PELA RÉ. RÉ ALEGA QUE O AUTOR SAIU DE ESTACIONAMENTO SEM A DEVIDA CAUTELA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE FACILITA O ENTENDIMENTO DA DINÂMICA DO ACIDENTE.
CULPA CONCORRENTE
COMPROVADA, NA PROPORÇÃO 70/30.
AUTOR QUE REALIZOU MANOBRA DE SAÍDA DE ESTACIONAMENTO EM MARCHA-RÉ SEM A DEVIDA CAUTELA. PARTE RÉ QUE TRAFEGAVA EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71005966296, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 31-05-2016) (grifei)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM SAÍDA DE GARAGEM. MANOBRA DE MARCHA RÉ. CULPA CONCORRENTE DO AUTOR QUE IMPRIMIA VELOCIDADE ALTA QUANDO DA COLISÃO E NÃO DESVIOU DO REQUERIDO QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS DEVIDAS, CABENDO A CADA PARTE ARCAR COM OS DANOS MATERIAIS CAUSADOS NOS RESPECTIVOS VEÍCULOS
. PRINCIPIO DA IMEDIATIDADE DO JUIZ INSTRUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO .CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO
(...) (TJPR - 1a Turma Recursal - 0007040-61.2012.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA RITA LUCIMEIRE MACHADO PRESTES - J. 01.09.2015) (grifei)

No caso, em que pesem as alegações da parte recorrente, tenho que
inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022